Tribunal: TJES
Processo: 5000628-21.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-21.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANIEL SILVA VILASBOA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. REQUERIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE SEIS MESES SEM NOTÍCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES FIXADAS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. É “
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

3. Considerando que o suposto descumprimento da medida protetiva ocorreu há mais de seis meses e, desde então, não há notícias de que ele tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, entendo que não há contemporaneidade nos fatos para autorizar a decretação da prisão preventiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do requerimento de medida protetivas em desfavor de
DANIEL SILVA VILASBOAS
, indeferiu o pedido de prisão preventiva do requerido.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que o recorrido o recorrido, além de ter descumprido a decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, ainda foi até a residência dela e a ameaçou novamente, deixando claro seu total descaso com a ordem judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja decretada prisão preventiva do recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 8168287).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida (ID nº 8168288).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8222483), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do requerimento de medida protetivas em desfavor de
DANIEL SILVA VILASBOAS
, indeferiu o pedido de prisão preventiva do requerido.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que o recorrido, além de ter descumprido a decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, ainda foi à residência dela e a ameaçou novamente, deixando claro seu total descaso com a ordem judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja decretada prisão preventiva do recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 8168287).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida (ID nº 8168288).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8222483), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

Consta dos autos digitalizados que, em 30/10/2023, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do recorrido em decorrência do descumprimento das medidas protetivas.

O
parquet
sustenta que a ofendida Leraldis compareceu perante a autoridade policial informando que, mesmo após intimada da Decisão proferida nos autos, no dia 26 de outubro de 2023, o recorrido foi até a residência da vítima e passou a ameaçá-la, dizendo “isso é só um papel, já rasguei, coloquei fogo e agora vou botar pocando em cima de você”, dizendo ainda “eu vou te deixar toda feia, tenho dó dos seus parentes, pelo jeito que vou te deixar”, além de acrescentar “eu vou estar esperando lá no ponto de ônibus e vou te quebrar todinha."

Em 03/11/2023, o MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES proferiu decisão indeferindo a prisão preventiva do acusado. Na oportunidade, o magistrado entendeu pelo não cabimento da prisão em razão de não ter sido concluído o inquérito policial. Ressaltou também que eventual crime de descumprimento de medida protetiva tem pena privativa máxima de 02 anos.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em tela, embora haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que resta ausente o
periculum libertatis
a justificar a decretação da custódia cautelar do requerido.

Isso porque, desde o indeferimento do pedido, não houve qualquer comunicação de novo fato a justificar a decretação da medida extrema da prisão preventiva.

Ao que parece, as medidas cautelares estão sendo suficientes para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, não havendo novo descumprimento.

Certo que não se está, no presente recurso, analisando o mérito do feito originário, bem como que não haverá a revogação/modificação de quaisquer das cautelares fixadas pelo Juízo originário.

Nesse contexto, considerando que o suposto descumprimento da medida protetiva ocorreu há mais de seis meses e, desde então, não há notícias de que ele tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, entendo que não há contemporaneidade nos fatos para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Nessa linha, é “
pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.